Tribunal: STF
Processo: ARE 1582861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 73, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto por JONATHAN MESSIAS SANTOS DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado simultaneamente à interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual manteve a decisão de pronúncia por homicídio qualificado. No habeas corpus, alegou-se nulidade da audiência de instrução e julgamento por suposta violação ao sistema de cross-examination previsto no art. 212 do CPP, em razão de atuação ativa do magistrado na inquirição de testemunhas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração de habeas corpus simultânea à interposição de recursos próprios viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) estabelecer se a alegada violação ao art. 212 do CPP constitui flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de habeas corpus e recursos próprios para impugnar o mesmo acórdão, configurando preclusão consumativa pela escolha da via recursal adequada.



     A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. A alegação de nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 212 do CPP exigiria reexame do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    As instâncias ordinárias já analisaram a questão e concluíram pela inexistência de nulidade, considerando que o juiz pode formular perguntas às testemunhas, desde que não haja prejuízo comprovado à defesa.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: A impetração de habeas corpus contra decisão já impugnada por recurso próprio caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de matéria fático-probatória, como alegações de nulidade por violação ao sistema de inquirição previsto no art. 212 do CPP. A atuação ativa do magistrado na audiência de instrução não configura, por si só, flagrante ilegalidade quando não demonstrado prejuízo à defesa. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 490.838/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.12.2019.



    Consta nos autos que JONATHAN MESSIAS SANTOS DA SILVA impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça contra ato coator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 3).



    O Ministro Relator no STJ não conheceu o habeas corpus ao fundamento de que “a impetração de habeas corpus e a interposição de recurso próprio simultâneo contra o mesmo acórdão condenatório caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019)” (Doc. 52, fl. 2).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma no STJ (Doc. 73).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXV e LXVII, da CF/88 (Doc. 80).



    Nas razões recursais, afirma que “[d]iante da evidente ilegalidade representada pela notória quebra do princípio do cross examination, somada à invocação da controvertida tese do in dubio pro societate, impõe-se a esta Suprema Corte o dever de, ex officio, conceder a ordem de habeas corpus. Tal medida deve anular tanto a audiência de instrução e julgamento, na qual houve inversão indevida na ordem de oitiva das testemunhas, quanto o acórdão que se fundamenta nessa tese inconstitucional, em conformidade com o artigo 647-A do Código de Processo Penal, tal como decidido no Habeas Corpus nº 202.557, sob relatoria do Ministro Edson Fachin” (Doc. 80, fl. 14).



    Segundo diz “está patente que o acórdão atacado por essa via negou vigência direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição inserido no rol de cláusulas pétreas, como demonstrado no tópico dispositivo violado”(Doc. 22, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que sejam reconhecidas as violações em epígrafe resultando na: anulação da decisão que negou seguimento ao agravo regimental, determinando que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o habeas corpus, bem como a concessão da ordem de ofício para anular a audiência de instrução e julgamento, que violou o artigo 212 do Código de Processo Penal, assim como o acórdão que se baseou no nefasto princípio do in dubio pro societate” (Doc. 80, fl. 16).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao argumento de que “o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que manteve decisão de não conhecimento de habeas corpus, o que, por se tratar de erro grosseiro, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”(Doc. 93, fl. 1).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 98).



    É o relatório.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 80, fls. 14-15):



    DA REPERCUSÃO GERAL: 



    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, foi inserido ao texto constitucional mais um requisito da admissibilidade do Recurso Extraordinário que levou a alcunha de Repercussão Geral, por ser uma norma de eficácia limitada, sua regulamentação encontra-se no Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Suprema Corte, a referida regulamentação define o que é matéria de repercussão geral. 



    O artigo 1.035, §§ 1º e 3º do CPC, definem o que é repercussão geral, afirmando que para tal requisito estar cumprido o acórdão atacado deve violar súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso em testilha, está patente que o acórdão atacado por essa via negou vigência direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição inserido no rol de cláusulas pétreas, como demonstrado no tópico dispositivo violado. 



    Frisa-se ainda, que toda parte da fundamentação resta devidamente lastreada no entendimento dominante desta Suprema Corte sobre o tema em debate, e deste modo o presente requisito de admissibilidade está devidamente cumprido devendo o presente recurso ser conhecido.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no RE 598.365-RG/MG (Tema 181), o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento pela inexistência de repercussão geral da matéria, sob o fundamento de que “a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.”



    No mesmo sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.317.340 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje 14/05/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente